Tribunal: STF
Processo: AI 846191
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRASLADO INCOMPLETO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL – SÚMULA 288/STF – RECURSO IMPROVIDO.



    - Sem que a parte agravante promova a integral formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve  processar-se, necessariamente, perante o Tribunal “a quo” e não, tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal.